Tribunal: TJSP
Processo: 2037064-10.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de contrato de compra e venda de imóvel c.c. pedido liminar de consignação em pagamento de valor incontroverso e de manutenção na posse. Tutela antecipada. Art. 300, CPC.
- Pretensão de afastamento da mora em razão do depósito do incontroverso. Inadmissibilidade. Negativação. Regularidade diante de inadimplência.
- Manutenção dos autores na posse do bem,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de contrato de compra e venda de imóvel c.c. pedido liminar de consignação em pagamento de valor incontroverso e de manutenção na posse. Tutela antecipada. Art. 300, CPC.
- Pretensão de afastamento da mora em razão do depósito do incontroverso. Inadmissibilidade. Negativação. Regularidade diante de inadimplência.
- Manutenção dos autores na posse do bem, inviável atendimento nestes autos, já que houve concessão de liminar em ação de Reintegração de Posse em ação apensada aos autos da Revisional de Contrato. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO